Tribunal: TJSP
Processo: 2108840-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato, com pedido de repetição de indébito – Decisões que determinaram o desentranhamento da segunda peça contestatória apresentada pelas rés, assim como os documentos anexos – Recurso das requeridas.

PRELIMINARES – Regularidade da representação processual das agravantes – Admissibilidade do recurso, por versar sobre a exibição de documentos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato, com pedido de repetição de indébito – Decisões que determinaram o desentranhamento da segunda peça contestatória apresentada pelas rés, assim como os documentos anexos – Recurso das requeridas.

PRELIMINARES – Regularidade da representação processual das agravantes – Admissibilidade do recurso, por versar sobre a exibição de documentos, assim como pela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação – Inteligência do art. 1.015, VI do CPC, e do tema repetitivo no 988/STJ.

ADITAMENTO À CONTESTAÇÃO – Impossibilidade – Preclusão consumativa operada pelo protocolo da primeira peça contestatória pelas requeridas, não sendo estranha à lide – Princípios da eventualidade e da concentração dos atos processuais, aplicáveis segundo os arts. 336 e 342 do CPC – Ato processual que produz efeitos imediatos, não se permitindo sua exclusão, modificação ou aditamento por simples vontade da parte, ainda que dentro do prazo inicialmente estipulado – Necessário desentranhamento da segunda peça contestatória apresentada – Admissibilidade, contudo, da prova documental produzida pelas rés no momento processual adequado, de forma tempestiva durante a instrução processual – Documentos anexos à peça desentranhada que devem ser preservados. Recurso parcialmente provido.